Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça.
3. Uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.